Tribunal: TJDFT
Processo: 0776162-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0776162-38.2024.8.07.0016 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: LUCAS RUAN FRANCA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão desta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Na hipótese, a negativa de seguimento se deu com base na tese firmada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 800/STF, bem como nas vedações contidas nas súmulas ns. 279 e 454/STF. Remetidos os autos à Corte Suprema, foi analisado o agravo e proferido despacho no sentido de que o óbice processual referido pela decisão de admissibilidade não deve ser considerado fundamento autônomo e que a questão suscitada está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado. Assim, entendeu não ser cabível o agravo dirigido ao STF (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015) e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (ID 79578283). Ante o exposto, em observância à determinação da Suprema Corte, não conheço do agravo em recurso extraordinário de ID 76654105. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital